Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-30.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática das infrações penais de ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Inviável o acolhimento da tese de atipicidade de conduta, por ausência de dolo específico do réu de intimidar a vítima. A ameaça de morte, realizada de forma clara e agressiva, é suficiente para causar na ofendida o fundado temor de injusto mal e grave. A narrativa do réu, que apenas descreve sua versão dos fatos, sem reconhecer a dinâmica delitiva descrita na denúncia, não é suficiente para caracterização da atenuante da confissão espontânea. Deve ser mantido o valor indenizatório mínimo arbitrado pelo Juízo de origem, quando em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com as peculiaridades do caso concreto.